Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso (ID34240852) interposto pela instituição de ensino ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos referentes ao contrato de parcelamento privado firmado fraudulentamente em nome da autora, bem como condená-la a pagar R$3.000,00, a título de compensação por dano moral, e determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes.
2. Nas razões recursais, afirma que a autora assinou o Contrato de Parcelamento Privado – PEP 30, o qual prevê o pagamento de 30% do valor da mensalidade no primeiro ano letivo, 40% no segundo ano, 50% no terceiro ano e 60% no quarto ano letivo, cujo saldo remanescente deve ser adimplido após o término do curso. Aduz ser legítima a negativação do nome da autora, devido à inadimplência das parcelas devidas após a conclusão do curso. Alega inexistência de dano moral, ante a ausência de qualquer ato ilícito praticado. Assevera que o valor da indenização deve ser minorado, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Da análise do Contrato de Parcelamento Privado – PEP 30 (ID34240789) apresentado pela instituição de ensino ré/recorrente, verifica-se a existência da assinatura da autora/recorrida apenas na última página, onde não há a inserção de qualquer cláusula contratual ou texto escrito.
5. Desse modo, verifica-se que instituição ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), porquanto não apresentou qualquer documento que, efetivamente, demonstrasse o consentimento da autora/recorrida com os termos suspostamente ajustados, a fim de justificar a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
7. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da instituição de ensino ré/recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.